Tribunal: TJPA
Processo: 0824375-26.2023.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-04-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0824375-26.2023.8.14.0401

APELANTE: WENDELL DIEGO NASCIMENTO DOS SANTOS, RAFAEL BRITO DO NASCIMENTO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Juiz Convocado SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL.

PROCESSO Nº 0824375-26.2023.8.14.0401

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL

COMARCA: BELÉM/PA (10ª VARA CRIMINAL)

APELANTES: RAFAEL BRITO DO NASCIMENTO
(DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL) e
WENDELL DIEGO NASCIMENTO DOS SANTOS (ADV.
JOSIEL DE ABREU, OAB/PA Nº 21.489)

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA

REVISOR: Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR.

RELATOR: SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA, Juiz Convocado

EMENTA
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE AGENTES. EMPREGO DE ARMA BRANCA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO. REANÁLISE DA DOSIMETRIA DA PENA. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelações interpostas pelas defesas de RAFAEL BRITO DO NASCIMENTO e WENDELL DIEGO NASCIMENTO DOS SANTOS contra sentença proferida pelo Juízo da 10ª Vara Criminal de Belém/PA, que os condenou pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, §2º, incisos II e VII, do Código Penal), com aplicação de penas privativas de liberdade em regime inicial semiaberto. As defesas pleitearam, respectivamente, desclassificação para furto, aplicação da atenuante da confissão com redução aquém do mínimo legal e absolvição por insuficiência probatória, bem como reanálise da dosimetria das penas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os elementos que caracterizam o crime de roubo majorado, com vistas ao pedido de desclassificação para furto; (ii) examinar a suficiência do conjunto probatório para sustentar a condenação, à luz da alegada negativa de autoria; e (iii) analisar a legalidade da dosimetria da pena, em especial quanto à aplicação da atenuante da confissão espontânea e o regime fixado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A autoria e a materialidade do crime de roubo encontram-se demonstradas por testemunhos presenciais, reconhecimentos pessoais, apreensão da arma branca e relatos firmes e harmônicos dos agentes de segurança e da vítima, aptos a sustentar a condenação e afastar a tese absolutória.

4.

A tentativa de desclassificação para furto não encontra amparo nos autos, tendo em vista a clara utilização de arma branca para intimidar as vítimas e facilitar a subtração dos bens, o que caracteriza grave ameaça e configura roubo circunstanciado.

5.

A responsabilidade pelo uso da arma se estende aos coautores, conforme entendimento consolidado da jurisprudência pátria (CP, art. 30), sendo irrelevante a posse direta da arma por cada um dos agentes.

6.

A pena-base foi fixada no mínimo legal; a aplicação da atenuante da confissão espontânea não autoriza a redução da pena abaixo do mínimo legal, nos termos da Súmula 231 do STJ e da tese firmada no RE 597.270/RS (Tema 158).

7.

A dosimetria da pena aplicada aos recorrentes observou os critérios legais e constitucionais da individualização da pena, não havendo ilegalidades a serem reparadas.

8.

O regime inicial semiaberto fixado, mesmo diante da reincidência de um dos réus, foi mantido por força do princípio da vedação à reformatio in pejus, considerando tratar-se de recurso exclusivo da defesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

1.

A utilização de arma branca e a atuação conjunta de agentes configuram as majorantes do art. 157, §2º, incisos II e VII, do Código Penal, sendo desnecessária a posse individual da arma por cada coautor.

2.

A palavra da vítima e o reconhecimento pessoal, corroborados por testemunhos e elementos materiais, são suficientes para sustentar a condenação por roubo majorado.

3.

A confissão espontânea não autoriza a fixação da pena aquém do mínimo legal, nos termos da Súmula 231 do STJ.

4.

O regime inicial mais gravoso não pode ser imposto quando há recurso exclusivo da defesa, em respeito à vedação da reformatio in pejus.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 157, §2º, II e VII, e 30; CPP, art. 156; CF/1988, art. 5º, LVII; STJ, Súmula 231.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 597.270/RS, rel. Min. Gilmar Mendes, j. 03.11.2016 (Tema 158); STJ, AgRg no HC 711.887/PE, rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 05.06.2023, DJe 09.06.2023; STJ, HC 626.539/RJ, rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 09.02.2021, DJe 12.02.2021; TJPA, Apelação Criminal nº 0008625-43.2017.8.14.0040, rel. Desa. Vania Lucia Carvalho da Silveira, j. 17.12.2019.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer dos recursos e negar-lhes provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 07 dias do mês de maio de 2025.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação penal interposta pelas defesas de
RAFAEL BRITO DO NASCIMENTO
e
WENDELL DIEGO NASCIMENTO DOS SANTOS
, irresignados com a sentença condenatória proferida pelo Juízo da 10ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, nos autos da ação penal proposta pelo Ministério Público, cuja peça acusatória imputou-lhes a prática do crime previsto no artigo 157, §2º, incisos II e VII, do Código Penal (ID 19894944).

Após regular tramitação do feito, sobreveio sentença de procedência da
pretensão punitiva do Estado, para condenar os apelantes pela prática do delito previsto no dispositivo legal supracitado, estabelecendo para
RAFAEL BRITO DO NASCIMENTO,
a pena de
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, e mais o pagamento de 13 (treze) dias-multa
, sendo o

início do cumprimento da pena corpórea em regime semiaberto, e para o ora apelante
WENDEL DIEGO NASCIMENTO DOS SANTOS,
a pena de

06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão,
sendo fixado o

início do cumprimento da pena corpórea em regime semiaberto embora reincidente
, e mais o pagamento de 14 (quatorze) dias-multa
, e o valor do dia-multa em um trigésimo do salário-mínimo vigente à época do crime para ambos
(ID 19895198).

A defesa do recorrente Rafael, em suas razões, demandou a desclassificação para furto. Alternativamente, a fixação da pena intermediária abaixo do mínimo legal, com o reconhecimento da confissão e
o afastamento da Súmula 231 do STJ. Por fim, o
prequestionamento da matéria invocada
(ID 19895222).

As contrarrazões firmaram-se pelo conhecimento e, no mérito, pelo desprovimento do apelo (ID 19895229).

Em suas razões recursais, a defesa do apelante Wendell pugnou, inicialmente, o direito de recorrer em liberdade. Requereu a absolvição, argumentando insuficiência probatória a embasar o édito condenatório e negativa de autoria pleiteando a aplicação do
in dubio pro reo
.
Subsidiariamente, suplicou a reanálise da dosimetria da pena
(ID 19951382).

As contrarrazões firmaram-se novamente pelo conhecimento e, no mérito, pelo desprovimento do apelo (ID 21798541).

Nesta instância superior, a Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e desprovimento dos recursos (ID 23104029).

É O RELATÓRIO.

À revisão. Processo apto, com sugestão para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

VOTO

DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

De início, ressalta-se que o pedido do recorrente Wendell para apelar em liberdade mostra-se inadequado na via eleita, na medida em que deveria ter sido trazido ao exame desta instância superior por meio da impetração do competente
habeas corpus,
inexistindo qualquer ilegalidade na manutenção de sua prisão cautelar a ser corrigida de ofício, motivo pelo qual, o requerimento não deve ser conhecido, nos termos da reiterada jurisprudência desta Corte de Justiça acerca da questão.

Superada a questão introdutória, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos demais argumentos dos recursos e passo a proferir o voto.

Narrou a denúncia (ID 19894944),
verbis:

(...).

No dia 21 de dezembro de 2023, por volta das 11h50min, os denunciados, agindo em comunhão de desígnios e mediante grave intimidação perpetrada com uso de arma branca, faca do tipo peixeira, subtraíram brinquedos e um aparelho televisor de estabelecimento das Lojas Americanas situado na Avenida Governador José Malcher, esquina com Avenida Almirante Barroso, Bairro de São Brás, nesta cidade.

Os denunciados entraram e transitaram pelos corredores da loja como se clientes fossem e colocaram dois brinquedos em uma sacola, pelo que um supervisor, por questão de segurança, solicitou que os retirasse da sacola, ato contínuo, o denunciado Rafael sacou a mencionada faca e passou a ameaçar pessoas próximas, enquanto Wendell se apoderava da televisão.

Posteriormente, ambos empreenderam fuga do local em poder das mercadorias, o funcionário da loja saiu no encalço e recuperou os itens, encontrados na via pública, antes de acionar uma guarnição da Polícia Militar já na praça conhecida como “Chapéu do Barata”.

A dupla, em momentos distintos, foi detida pela polícia, tendo o denunciado Rafael reagido ao partir para cima de agente da Polícia Militar com o instrumento cortante utilizado para praticar o assalto, diante do que ele, em legítima defesa, alvejou-o no pé direito com um disparo de arma de fogo e obrigou-o a se render, sendo a arma branca apreendida.

Em razão dos ferimentos, o denunciado Rafael foi socorrido, encaminhado ao Hospital do Pronto Socorro da 14 de Março e, depois dos devidos cuidados médicos, levado à delegacia.

Assim agindo, tem-se que os denunciados incorreram nas sanções punitivas do art. 157, § 2º, II e VII do Código Penal, pelo que oferece o Ministério Público a presente denúncia, requerendo o prosseguimento do feito nos ulteriores de direito, com a notificação das testemunhas abaixo apontadas para virem a juízo depor sobre os fatos, até condenação final.

(...).

São os fatos.

DO RECURSO DA DEFESA DE RAFAEL QUANTO A
DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ROUBO PARA FURTO

Alegou o recorrente inexistirem nos autos provas da grave ameaça ou violência por ele supostamente perpetrada, de sorte a impor-se a desclassificação do crime de roubo pelo qual foi condenado para o delito de furto, no que não lhe assiste razão, senão vejamos.

A materialidade delitiva encontra ressonância por meio do inquérito policial, bem como pelo auto de apresentação e apreensão da arma branca utilizada na empreitada criminosa (ID
19894922, fl. 26).

A autoria do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas e emprego de arma branca, por sua vez, encontra amparo nos depoimentos testemunhais,
quais foram transcritos no bojo da fundamentação do édito condenatório, confirmando o uso de arma branca durante a empreitada criminosa.

Importante salientar que em casos como este, não se necessita saber em poder de quem foi encontrada a arma, sendo sua incidência aplicada aos coautores, conforme entendimento jurisprudencial, confira-se:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157, §2º, INCISOS I E II DO CPB C/C ART. 244-B DO ECA E ART. 69 DO CPB. ALMEJADA ABSOLVIÇÃO. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA E NEGATIVA DE AUTORIA. IMPROCEDÊNCIA. NÃO CARACTERIZAÇÃO DO DELITO DE CORRUPÇÃO DE MENORES. TESE RECHAÇADA. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. INOCORRÊNCIA. EXCLUSÃO DAS CAUSAS DE AUMENTO. NÃO CABIMENTO. USO DA ARMA DE FOGO CONCURSO DE PESSOAS CONFIGURADOS. APLICAÇÃO DO QUANTUM RELATIVO ÀS MAJORANTES EM SEU GRAU MÍNIMO. INADMISSIBILIDADE. MAJORAÇÃO DE 3/8 (TRÊS OITAVOS) DEVIDAMENTE JUSTIFICADA. MODIFICAÇÃO DE REGIME DE PENA DO RÉU WANDERSON DOS SANTOS COSTA CABÍVEL. DETRAÇÃO E CONSEQUENTE PROGRESSÃO DE REGIME. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO DE EMILLIENNY CRISTINE REZENDE DE LIMA CONHECIDO E IMPROVIDO. RECURSO DE WANDERSON DOS SANTOS COSTA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. (...) 4.
É entendimento consolidado por nossa jurisprudência o fato de que o emprego da arma de fogo por qualquer corréu é circunstância de natureza objetiva, que se comunica aos demais agentes, a teor do disposto no art. 30 do CPB, motivo pelo qual é irrelevante o fato de a apelante não ter manuseado o antedito artefato, o qual foi, todavia, utilizada pelo outro apelante. De outra banda, inequívoco o liame subjetivo e unidade de desígnios entre os acusados e o adolescente, não só porque estavam unidos no momento do fato, mas, sobretudo, porque demonstraram finalidade única na ação
. 5. (...). 8. RECURSO DE EMILLIENNY CRISTINE REZENDE DE LIMA CONHECIDO E IMPROVIDO, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.9. RECURSO DE WANDERSON DOS SANTOS COSTA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, nos termos do voto da Desembargadora Relatora. (TJPA – Apelação Criminal – Nº 0008625-43.2017.8.14.0040 – Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 17/12/2019) (grifo nosso)

Assim, de pronto, analisando os autos, observo que restou cabalmente comprovado o crime de roubo majorado quando confrontado os depoimentos testemunhais prestados em juízo, em destaque, o do representante da empresa vitimada, Ivanildo Ferreira de Oliveira Júnior, que afirmou categoricamente que os dois denunciados entraram na loja e pegaram os objetos, sendo que o ora apelante Wendel teria sacado uma faca para ameaçar os supervisores que foram lhe abordar, enquanto o ora apelante Rafael pegou um televisor e saiu do estabelecimento, causando-lhes, por conseguinte, o temor necessário para a

caracterização

do

crime de roubo.

Com efeito, vê-se que a materialidade e a autoria delitiva do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas e uso de arma branca, encontram-se amplamente deflagradas nos autos, não prosperando o pleito para que a prática delitiva seja desclassificada para o crime de furto, sobretudo por não haver dúvida da grave ameaça e violência exercida com o emprego da faca tipo peixeira,
o qual foi eficaz em causar temor e reduzir a capacidade de resistência
,
motivo pelo qual não acolho o pedido desclassificatório.

DA REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA - DA REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO COM A APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA

A defesa pleiteou a reforma da dosimetria, requerendo a redução da pena intermediária aquém do mínimo legal em razão da existência da atenuante da confissão espontânea, o que
não merece provimento
.

Verifico que a pena-base estipulada na sentença condenatória fora fixada no patamar mínimo legal do delito em apreço.

Na segunda fase
da dosimetria, em que pese presente e devidamente reconhecida pelo juízo de origem a atenuante da confissão espontânea, anoto, que a redução da reprimenda abaixo do mínimo legal, encontra óbice na Súmula 231 do STJ, e
ntendimento sedimentado em precedentes dispostos na jurisprudência pátria predominante no Supremo Tribunal Federal

(HC 124954, Relator(a): Dias Toffoli, Primeira Turma, julgado em 10/02/2015)
,
reafirmado no julgamento com repercussão geral do RE 597270 QO-R (Tema 158)
, segundo o qual “
atenuantes genéricas não podem conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.”
Ainda sobre a questão:
STJ - AgRg no AREsp: 1897553 TO 2021/0166004-6, Relator: Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), Data de Julgamento: 14/09/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/09/2021.

Portanto, sendo o pleito apresentado contrário a entendimento consolidado em súmula do Superior Tribunal de Justiça, bem como a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal em sede de julgamento de recurso repetitivo, constata-se ser
incabível o acolhimento do pedido recursal.

Por derradeiro
, malgrado a defesa não ter se insurgido contra os demais termos do cálculo da pena, sabe-se que, em razão do efeito devolutivo amplo do recurso de apelação, cabe a apreciação de tal matéria por esta Egrégia Turma, de ofício, por ser a mesma de ordem pública.

Entretanto, analisando a dosimetria realizada pelo juízo
a quo
, tem-se que se mostra adequada e proporcional a pena aplicada ao ora apelante de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e mais ao pagamento de 13 (treze) dias-multa, fixados em um trigésimo do salário-mínimo vigente à época do delito, pela prática do crime previsto
art. 157, §2º, II e VII, CP
, não havendo qualquer reparo a ser feito na sentença condenatória sob tal aspecto.

Ato contínuo
, quanto ao prequestionamento da matéria trazida à lume, requerido pela defesa, cumpre ressaltar que, na hipótese
,
toda a questão suscitada foi devidamente analisada, possibilitando eventual interposição de recursos extraordinário e especial, pois, consoante entendimento uníssono do STF e do STJ, o requisito do prequestionamento resta atendido quando emitido juízo de valor sobre a questão constitucional ou federal suscitada, sendo desnecessário o pronunciamento expresso sobre todos os dispositivos de lei tidos por violados.

DO RECURSO DA DEFESA DE WENDELL

DA PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA

A defesa postulou, inicialmente, a absolvição alegando insuficiência probatória a embasar o édito condenatório, sustentando a tese de negativa de autoria.

Anoto, de pronto, as alegações defensivas
não merecem guarida.

Pois bem, nesse aspecto, verifico que as provas coletadas são suficientemente aptas a embasar a condenação, visto que
os elementos informativos colhidos na fase coercitiva, foram corroborados pelas provas angariadas no curso da instrução processual, sob o crivo constitucional do contraditório e da ampla defesa.

In casu
, conforme já mencionado alhures, tanto a autoria quanto a materialidade restaram devidamente comprovadas.

Durante o contraditório foi coletada a prova testemunhal e interrogatório dos apelantes, os quais foram transcritos no bojo da fundamentação do édito condenatório, que reproduzo a seguir para melhor elucidação dos fatos,
verbis:

(...).

Neste sentido, cabe rememorar trechos do depoimento do representante da empresa vitimada,
Ivanildo Ferreira de Oliveira Júnior
, o qual narrou que os denunciados são recorrentes em roubos no interior loja, entretanto, no dia dos fatos, um deles foi abordado, estando com brinquedos e chocolate, momento que ele puxou uma faca, enquanto o outro pegou a televisão e saiu correndo. Explicou que outro supervisor foi quem abordou o denunciado, entretanto,
confirmou que viu eles colocando chocolates e brinquedo na sacola
. Disse que, quando se aproximou, o
denunciado puxou a faca, pelo que todos se afastaram dele
. Afirmou que
os denunciados chegaram a levar os objetos subtraídos – chocolates, brinquedos e televisor
. Sustentou que duas viaturas policiais foram acionadas, pelo que realizaram diligências pela Almirante Barroso, sendo
recuperados o chocolate e os brinquedos
na mesma via, ao passo que
a televisão foi encontrada já na Praça do Operário, quando outro denunciado foi preso
. Esclareceu que um dos denunciados foi baleado.

Prosseguiu dizendo que, ao ser perseguido pela Polícia,
o denunciado, que estava com o chocolate e os brinquedos, largou-os na via
, e os objetos recuperados, enquanto
o outro atravessou a via e foi perseguido pelos policiais
. Confirma que a faca
foi exibida para a intimidação na loja
. Reconheceu os dois denunciados, apresentados na tela de audiência virtual, como sendo os autores do fato descrito na denúncia, explicando que, inclusive, depois de um acusado puxar a faca e o outro pegar a televisão, surgiram outras pessoas, que não conseguiria identificar. Afirmou que o denunciado
Wendel foi quem puxou a faca, enquanto o mais moreno, mais a frente da tela, foi quem pegou a televisão da loja
. Respondeu que o denunciado
Wendel puxou a faca e ameaçou os três funcionários da loja
, que estavam envolvidos em sua abordagem.
Explicou que os brinquedos e os chocolates estavam com o denunciado Wendel
, além de ter respondido que outro funcionário fez a abordagem do denunciado, enquanto ficou observando o outro denunciado, entretanto, como já tinham confirmado que Wendel estava com os objetos, se aproximou do local da abordagem e viu que estava havendo uma discussão, momento que ele teria empurrado o outro supervisor e puxado a faca para ameaçá-los. Confirmou que os denunciados já eram conhecidos da loja e, quando os visualizaram, acionaram os seguranças.

A testemunha
Maxuell da Silva Matos
, policial militar, narrou, em síntese, estavam parados na esquina da José Malcher com Almirante Barroso, quando dois funcionários das Lojas Americanas informaram que estava ocorrendo um roubo, pelo que se deslocaram até o local, desembarcaram da viatura e realizaram buscas a pé, conseguindo capturar apenas um dos acusados (Identificado na tela de audiência como WENDEL), enquanto outro colega conseguiu prender o outro denunciado (Rafael). Disse que, depois das prisões, um dos denunciados foi ao Hospital, enquanto o que prendeu – Wendel –, foi encaminhado para a delegacia. Afirmou que com o autor do crime, que prendeu, não foi apreendido nenhum bem da vítima. Disse que com
o Rafael, preso pelo seu colega, foi apreendida uma televisão
.

A testemunha
Brasil Figueiredo de Souza Junior
, também policial militar, narrou, em síntese, que estavam em PBE na Praça do Operário, São Brás, quando receberam pedido de apoio de outra viatura e se direcionaram para o local informado, onde se deparou com
funcionários da Loja Americanas correndo atrás de duas pessoas envolvidas, próximo ao Terminal Rodoviário
, pelo que desceu da viatura e passou a perseguir também. Disse que, mais a frente,
um dos acusados logo foi capturado
pelo outro policial, enquanto o outro elemento continuou correndo em fuga, tendo continuado a perseguição, que contou com a ajuda de um motociclista, que lhe deu apoio para chegar até a Almirante, em frente ao Chapéu do Barata, quando viu o denunciado, de camisa vermelha, (identificado como Rafael), entrar no local.
Explicou que tentou dialogar com o acusado, mas ele empunhou uma peixeira esboçou reação
, razão pela qual
precisou desferir um disparou contra o pé dele, quando ele se rendeu, foi encaminhado ao hospital e depois à Seccional de São Brás
. Disse que o outro denunciado foi preso no meio do caminho, sendo apontado por um funcionário da loja. Explicou que o Policial Maxuell era da outra guarnição, que pediu apoio. Não recorda se algum bem foi apreendido em poder dos denunciados e se eles largaram os pertences no caminho da fuga. Explicou que o denunciado Rafael estava bastante alterado, inclusive com sinais de ter usado entorpecentes, sendo necessário outros policiais, também, para contê-los no hospital.

O denunciado
WENDELL DIEGO NASCIMENTO DOS SANTOS
discordou dos termos da denúncia, alegando que estava sentado no banco da praça, no bairro de São Brás, próximo a lojas americanas, quando encontrou uma conhecida, que estava com um bebê e precisava de uma fralda, pelo que se dirigiu até a loja para comprar uma unidade de fralda para ela. Disse que foi até a loja, entrou e ficou procurando onde estavam as fraldas, pelo que percebeu que não vendiam apenas a unidade, sendo que não tinha dinheiro para comprar um pacote inteiro, e foi para outro corredor, quando percebeu que um funcionário da loja estava lhe seguindo dentro do estabelecimento, tendo o indagado de o porquê estar sendo seguido, e se iniciou uma discussão com ele. Alegou que, no mesmo momento, percebeu que estava ocorrendo outra situação com um outro rapaz (Rafael), entretanto saiu da loja normalmente, instante que os funcionários acionaram uma guarnição da polícia, que passava pelo local, para intervir na outra situação, mas os funcionários lhe apontaram.

Disse, também, que não estava agindo na companhia de Rafael, que só veio a conhecer depois da situação, não sabendo informar o que ocorreu com ele dentro do estabelecimento. Confirmou ter entrado na loja apenas para comprar fralda, mas foi julgado pelos funcionários em razão de sua aparência, vestimentas e porque estava usando uma tornozeleira eletrônica. Respondeu que, à época, trabalhava como vendedor de frutas, sendo que estava no banco da praça apenas dando um tempo para amenizar a raiva que estava de sua companheira, com quem tinha brigado momentos antes. Alegou que a moça, que estava com o bebê com a fralda suja, se chama Daiana, vende bombom dentro dos ônibus e mora no Bairro da Terra Firme. Disse, ainda, que em objeto foi apreendido em seu poder no momento de sua prisão.

O denunciado
RAFAEL BRITO DO NASCIMENTO
, por sua vez, relatou que
estava passando por dificuldades financeiras e estava sendo ameaçado por traficante de drogas, pelo que a única alternativa que encontrou foi cometer um crime de furto as lojas americanas.
Disse
que botou um brinquedo dentro de sua sacola
, quando o funcionário
viu
, e
lhe abordou
, já agredindo, entretanto,
conseguiu escapar, pegou uma televisão e saiu andando
. Sustentou que, saiu da loja sem nada, mas quando estava no chapéu do barata, foi abordado por policiais militares, que já chegaram desferindo tiros, mesmo não tendo reagido ao crime.
Negou que estivesse portando uma faca
no momento da abordagem policial, esclarecendo que os agentes encontraram uma faca próximo ao local e disseram que era sua. Disse que
não chegou a pegar objetos

porque
os funcionários já o chegaram agredindo, confirmando que pegou o televisor, que
abandonou e foi localizado pelos funcionários da loja
. Alegou que os policiais, que invadiram o chapéu do barata, lhe agrediram muito. Disse que não conhecia o Wendel anteriormente, tendo o conhecido apenas na cadeira, após a prisão, afirmando que não combinou nada com o denunciado Wendel. Afirmou que entrou na loja apenas para cometer um furto, sendo coincidência estar dentro da loja no momento da confusão que envolveu o outro réu. Disse que não foi ouvido na delegacia e não foi preso junto com o Wendel, tendo o encontrado apenas quando chegou na Delegacia.
(...). (ID 19895198).

A respeito, importante
enfatizar entendimento uníssono na jurisprudência pátria, que em crimes contra o patrimônio por serem cometidos às ocultas, geralmente sem testemunhas presenciais, a palavra da vítima, possui valor diferenciado, merecendo destaque no contexto probatório. Sobre o tema: STJ, AgRg no HC n. 711.887/PE, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 9/6/2023.

Friso, outrossim, que a defesa não conseguiu desconstituir as declarações prestadas em juízo, não havendo nos autos nenhum motivo capaz de enfraquecer a credibilidade dos depoimentos,
que atrelado às demais provas carreadas aos autos, garante a robustez probatória necessária à condenação dos apelantes. Em consonância com o exposto:
STJ - HC: 626539 RJ 2020/0300356-4, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 09/02/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/02/2021.

Ressalto que
o apelante não logrou êxito em desconstituir as provas existentes em seu desfavor, ônus exclusivo da defesa, nos termos do art. 156 do CPP, bem como não trouxe qualquer elemento que demonstre o contrário.

Sob esse prisma, as provas trazidas aos autos colhidos em sede policial e ratificados na fase instrutória, atestam de forma inequívoca a autoria e materialidade delitivas em relação ao delito de roubo majorado em estudo.

Portanto, não encontrando respaldo a tese defensiva de insuficiência probatória,
incabível o deferimento do pleito absolutório
, devendo ser mantida a condenação.

DA REANÁLISE DA DOSIMETRIA DA PENA

No que tange à dosimetria, a defesa pugnou a sua reanálise.

Como cediço, a individualização da pena é uma atividade discricionária do julgador, ela se sujeita à revisão na hipótese de ilegalidade flagrante ou teratologia – porque não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade.

Entretanto, analisando a dosimetria realizada pelo juízo
a quo
, tem-se que se mostra adequada e proporcional a pena aplicada ao ora apelante, pois fixada a pena-base no mínimo legal (04 anos de reclusão e 10 dias-multa), agravada na fase intermediária à fração de 1/6 (um sexto) em razão da reincidência (04 anos e 08 meses, mais 11 dias-multa) e, finalmente, na terceira fase dosimétrica, aumentada em 1/3 (um terço) pela incidência das majorantes referente ao concurso de agentes e uso de arma branca, alcançando o montante final e definitivo em de
06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
, e mais ao pagamento de
14 (catorze) dias-multa
, fixados em um trigésimo do salário-mínimo vigente à época do delito, pela prática do crime previsto
art. 157, §2º, II e VII, CP
, não havendo, portanto, qualquer reparo a ser feito na sentença condenatória sob tal aspecto.

Por oportuno, anoto que o regime inicial fixado no semiaberto pelo juízo deve ser mantido, não sendo possível o agravamento da condição do réu por se tratar de recurso exclusivo da defesa, em observância ao princípio da vedação à
reformatio in pejus
.

Ante o exposto
,
conheço dos recursos e nego-
lhes provimento
, mantendo inalterada a r. sentença condenatória ora impugnada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Juiz Convocado Relator

Belém, 08/05/2025